Tribunal: TRF3
Processo: 5020840-57.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
903/1197)

5020840-57.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- O título exequendo previu a concessão do benefício por incapacidade, com o abatimento do período em que o requerente havia trabalhado.

- A penalidade por litigância de má fé foi aplicada porque se entendeu que houve a apresentação da conta exequenda, sem as cautelas mínimas.

- Rejeitado o pleito de condenação da autarquia às penalidades de litigância de má fé.

- Os honorários advocatícios fixados em desfavor do segurado não merecem reforma porque estão de acordo com os parâmetros do CPC.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020840-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: ANISIO VALDIR AUTOVICZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGR

Inteiro teor:
903/1197)

5020840-57.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- O título exequendo previu a concessão do benefício por incapacidade, com o abatimento do período em que o requerente havia trabalhado.

- A penalidade por litigância de má fé foi aplicada porque se entendeu que houve a apresentação da conta exequenda, sem as cautelas mínimas.

- Rejeitado o pleito de condenação da autarquia às penalidades de litigância de má fé.

- Os honorários advocatícios fixados em desfavor do segurado não merecem reforma porque estão de acordo com os parâmetros do CPC.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020840-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: ANISIO VALDIR AUTOVICZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020840-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: ANISIO VALDIR AUTOVICZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo segurado em face da r. decisão que o condenou à multa por litigância de má fé e fixou honorários advocatícios em seu desfavor, no montante de 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

Em síntese, pede a exclusão da multa e dos honorários, bem como a condenação do INSS nas penalidades da litigância de má fé.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020840-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: ANISIO VALDIR AUTOVICZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: recebido este recurso nos termos do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil.

O título exequendo previu a concessão do benefício por incapacidade, com o abatimento do período em que o requerente havia trabalhado.

Instado, o INSS não deu início à execução invertida; o segurado propôs a execução, algum tempo depois, deixando de abater o interregno trabalhado, em desacordo com o decisum.

A pena por litigância de má-fé foi aplicada porque se entendeu que houve a apresentação da conta exequenda, sem as cautelas mínimas.

O julgamento desta Corte Regional, na ação de conhecimento, foi ignorado.

De fato, ao elaborar o cálculo exequendo, ônus que lhe compete por lei, o segurado deixou de observar os parâmetros estabelecidos pelo decisum e não se cercou das cautelas mínimas, tais como consultar os documentos constantes nos autos, principalmente o CNIS (que informa, de maneira bastante clara, o período de trabalho que deveria ter sido abatido no cálculo).

Diante disso, entendo pela manutenção da condenação do exequente às pena de litigância de má fé e rejeito o pleito do segurado para que essa condenação (por litigância de má fé) seja imputada à autarquia.

Por outro lado, os honorários advocatícios fixados em desfavor do segurado não merecem reforma porque o atual CPC determina que a verba honorária, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observe os parâmetros do seu artigo 85, § 3o. O valor fixado pela decisão agravada observou os moldes do citado dispositivo legal.

Diante do exposto, nego provimentoao agravo de instrumento, nos termos acima explicitados.

É o voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN:

Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora, unicamente, no que tange à manutenção da condenação do exequente, ora agravante, em litigância de má-fé.

Isso porque, em que pese o fato dos cálculos apresentados pelo exequente não se coadunarem com as disposições do título executivo, entendo que para se levar a termo a condenação pecuniária da parte pelas condutas relacionadas no art. 80 do CPC afigura-se indispensável a caracterização do dolo da parte em obter proveito mediante deslealdade processual – o que não se constata dos autos.

Ademais, verifico que, apontado excesso de execução pelo INSS em sede de impugnação, o exequente, de imediato, reconheceu o equívoco constante na conta apresentada sem opor resistência, justificando o ocorrido.

Destarte, entendo que deve ser revogada a aplicação da multa combatida.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para revogar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta ao exequente.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- O título exequendo previu a concessão do benefício por incapacidade, com o abatimento do período em que o requerente havia trabalhado.

- A penalidade por litigância de má fé foi aplicada porque se entendeu que houve a apresentação da conta exequenda, sem as cautelas mínimas.

- Rejeitado o pleito de condenação da autarquia às penalidades de litigância de má fé.

- Os honorários advocatícios fixados em desfavor do segurado não merecem reforma porque estão de acordo com os parâmetros do CPC.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, inaplicável ao caso em apreço a técnica de julgamento prevista no inciso II, do parágrafo 3o do art. 942 do NCPC. A Nona Turma, por maioria, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora, que foi acompanhada pela Juíza Federal Convocada Vanessa Mello. Vencido o Desembargador Federal Gilberto Jordan que lhe dava parcial provimento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.